Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-51.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004405-50.2010.8.14.0006
APELANTE: BANCO MONEO S.A.

APELADO: WAGNER DIAS SOBRAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485, III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0004405-50.2010.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
BANCO MONEO S.A.

ADVOGADO(A):
Michelly C. A. Nogueira Zanata, OAB/PR 40.863 e Franciele A.N. Glaser da Silva, OAB/PR 50.586

APELADO:
WAGNAR DIAS SOBRAL

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO MONEO S.A. contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o abandono da causa, conforme se verifica da parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...) Regularmente intimada, a parte autora silenciou no prazo legal, sem que houvesse manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito. O processo encontra-se em situação de abandono, sem que a parte autora promova os atos necessários ao seu prosseguimento. A parte autora foi intimada para impulsionar o feito e assim não fez. Não havendo iniciativa da parte requerente, o que é essencial para o prosseguimento do feito, o mesmo deve ser extinto. Também porque as condições da ação devem perdurar ao longo de todo o processo. Pelo exposto, com arrimo no art. 267 do Código de Processo Civil, JULGO o presente processo EXTINTO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO. (...)”

Em suas razões recursais, defende, em síntese, a reforma da sentença, posto que a extinção do feito ocorreu de forma contrária à determinação contida no §1º do art. 485 do CPC, o qual exige intimação pessoal para suprir a falta na hipótese de negligência da parte, o que não ocorreu no presente caso.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que o extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte para que restasse caracterizada o abandono processual.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque, de fato, exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Assim, constatado o juízo que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia pelo prazo de mais 30 (trinta) dias deveria intimá-la pessoalmente para que suprisse a falta e, na hipótese de não atendimento, aí sim estaria configurado o abandono processual e poderia proferir sentença de extinção sem resolução do mérito com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Compulsando os autos verifico que o autor foi intimado, via Diário da Justiça, para informar o endereço completo do demandado (ID 2273659 – pág. 14). O ora apelante, não atendeu tal determinação, tendo o processo ficado paralisado por mais de seis meses (ID 2273659 – pág. 16). Não obstante este cenário de suposto abandono processual, o juízo singular deveria ter, nos termos do parágrafo único do art. 485, CPC, determinado sua intimação pessoal para suprir a falta, o que não ocorreu na hipótese em análise, pois a sentença de extinção por abandono foi proferida sem observância da formalidade exigida pelo Código de Processo Civil.

Assim, considerando a ausência de intimação pessoal para que o recorrente pudesse cumprir a determinação que havia lhe sido imposta, entendo não restar dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020